Tribunal: TJSP
Processo: 2172996-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO INDIVIDUAL - LEVANTAMENTO – Possibilidade – Todas as teses levantadas pelo agravante encontram-se decididas e negadas, pois em desacordo com entendimento sedimentado pela 17a Câmara de Direito Privado e em sede de recurso repetitivo – Recurso especial interposto desprovido de efeito suspensivo – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO INDIVIDUAL - LEVANTAMENTO – Possibilidade – Todas as teses levantadas pelo agravante encontram-se decididas e negadas, pois em desacordo com entendimento sedimentado pela 17a Câmara de Direito Privado e em sede de recurso repetitivo – Recurso especial interposto desprovido de efeito suspensivo – Ausência de impedimento para que haja o regular andamento do processo em primeiro grau.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172996-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados WANDA MARIA HINGEL PINTO CAROPRESO, PAULO
CESAR DA SILVA CAROPRESO e MARCIAL ABLAS CAROPRESO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172996-09.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: WANDA MARIA HINGEL PINTO CAROPRESO, PAULO CESAR DA
SILVA CAROPRESO E MARCIAL ABLAS CAROPRESO
VOTO no 129.597
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - LEVANTAMENTO Possibilidade Todas as
teses levantadas pelo agravante encontram-se decididas e negadas,
pois em desacordo com entendimento sedimentado pela 17a
Câmara de Direito Privado e em sede de recurso repetitivo –
Recurso especial interposto desprovido de efeito suspensivo –
Ausência de impedimento para que haja o regular andamento do
processo em primeiro grau.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo executado e determinou a expedição de
mandado de levantamento judicial em favor do poupador exequente.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada, obstando-se o
levantamento da quantia depositada nos autos, eis que inexiste ainda trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento no 2193901-69.2018.8.26.0000, interposto por ele, agravante, em
face da decisão que julgou a impugnação, onde se discute excesso de execução. Neste
recurso discute, ainda, falta de observância, no caso em análise, do devido processo legal,
com a permissão de levantamento de depósito em garantia antes de serem apurados os
valores efetivamente devidos; e, no caso de levantamento, ser necessária a caução prevista
no art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO
Sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172996-09.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Plenamente cabível o levantamento da quantia depositada conforme
determinado na decisão recorrida, porquanto já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2193901-69.2018.8.26.0000, e todas as matérias naquele trazidas pelo ora
agravante já foram devidamente analisadas e negadas, pois estavam em desacordo com
entendimentos já há muito pacificados por esta 17a Câmara de Direito Privado e pelo
Superior Tribunal de Justiça, inclusive, no âmbito dos Recursos Repetitivos.
Vale ressaltar que o recurso especial lá interposto, não tem efeito
suspensivo, não sendo caso de aguardar-se o que quer que seja para prosseguir-se no
processo em primeiro grau.
Diante disso, não se afigura plausível impedir-se o levantamento dos
valores pelos agravados, sendo certo que eventuais discussões ainda a serem travadas pelas
partes tão somente poderão afetar venha ou não a haver diferenças a maior para serem
pagas pelo agravante, ou seja, o levantamento não provocará qualquer prejuízo a este
último, dai ser dispensável a apresentação de caução requerida nas razões recursais.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator